Tribunal: STJ
Processo: 0001625-31.2025.8.17.9480
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221841 - PE(2025/0316622-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AIRTON FREIRE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL
REALIZADA POR VÍTIMA DE CRIME. ADMISSIBILIDADE COMO PROVA ACUSATÓRIA.
AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
, no qual se
habeas corpus
discutia a licitude de gravação ambiental realizada pela vítima de crime de importunação sexual, que figura como
uma das interlocutoras das conversas.
2. O agravante alegou que a gravação clandestina feita por um dos interlocutores, sem o conhecimento da
autoridade policial ou do Ministério Público, pode ser utilizada apenas como matéria de defesa, estando proibida
para fins acusatórios. Também sustentou que os áudios apresentados, por terem sido captados em vários arquivos,
demonstram intervenção na integridade da gravação, comprometendo a preservação da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o
e (ii)
conhecimento do outro, pode ser utilizada como prova acusatória;
saber se a alegação de falta de preservação
da cadeia de custódia da gravação é suficiente para invalidá-la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, tanto para fins de defesa quanto para fins de
acusação, sendo dispensada a prévia autorização judicial.
5. A interpretação do
o-A, § 4o, da
deve ser conforme à Constituição, abrangendo tanto a
art. 8
Lei n. 9.296/1996
defesa de direitos fundamentais do acusado quanto a legítima defesa probatória da vítima de investidas criminosas.
6. A simples alegação de falta de preservação da cadeia de custódia da prova não é suficiente para invalidá-la,
sendo necessária análise técnica mais precisa, que deve ser realizada no decorrer da instrução criminal.
7. A verificação da autenticidade e integridade técnica da prova, caso questionada de forma fundamentada, deve ser
realizada no curso regular da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa, mediante os
meios adequados de produção probatória.
8. O habeas corpus não é a via processual adequada para apuração de suposta adulteração das mídias, pois tal
análise demanda dilação probatória e reavaliação aprofundada do acervo fático-probatório, incompatíveis com o rito
célere e estrito do
.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, é lícita e pode ser
2.
utilizada tanto para fins de defesa quanto para fins de acusação, sendo dispensada a prévia autorização judicial.
A verificação da autenticidade e integridade técnica da prova deve ser realizada no curso da instrução criminal, com
3.
observância do contraditório e da ampla defesa.
O
não é a via processual adequada para
habeas corpus
apuração de suposta adulteração de mídias, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do
.
writ
Dispositivos relevantes citados:
o-A, § 4o.
Lei n. 9.296/1996, art. 8
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA54725252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11be3598-e174-4db1-b0e5-5f6810f45e6f

STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26.08.2024; STJ, AgRg
151.333/SE,
no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11.03.2024; STF, Inq-QO 2.116,
AREsp 2.240.825/SC,
Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29.02.2012.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares
da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA54725252 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 09/03/2026 20:03:53
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 11be3598-e174-4db1-b0e5-5f6810f45e6f

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 221841 - PE (2025/0316622-7)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: AIRTON FREIRE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932

EDUARDO MARQUES DA TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. GRAVAÇÃO
AMBIENTAL REALIZADA POR VÍTIMA DE CRIME. ADMISSIBILIDADE
COMO PROVA ACUSATÓRIA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em
,
habeas corpus
no qual se discutia a licitude de gravação ambiental realizada pela vítima de crime de
importunação sexual, que figura como uma das interlocutoras das conversas.
2. O agravante alegou que a gravação clandestina feita por um dos interlocutores, sem o
conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público, pode ser utilizada apenas como
matéria de defesa, estando proibida para fins acusatórios. Também sustentou que os áudios
apresentados, por terem sido captados em vários arquivos, demonstram intervenção na integridade
da gravação, comprometendo a preservação da cadeia de custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a gravação ambiental realizada por um dos
e (ii)
interlocutores, sem o conhecimento do outro, pode ser utilizada como prova acusatória;
saber
se a alegação de falta de preservação da cadeia de custódia da gravação é suficiente para invalidá-
la.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53091184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 302609ec-b440-48ee-b980-f6061c209627

4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a licitude da gravação
ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro, tanto para fins de
defesa quanto para fins de acusação, sendo dispensada a prévia autorização judicial.
5. A interpretação do
o-A, § 4o, da
deve ser conforme à Constituição,
art. 8
Lei n. 9.296/1996
abrangendo tanto a defesa de direitos fundamentais do acusado quanto a legítima defesa probatória
da vítima de investidas criminosas.
6. A simples alegação de falta de preservação da cadeia de custódia da prova não é suficiente para
invalidá-la, sendo necessária análise técnica mais precisa, que deve ser realizada no decorrer da
instrução criminal.
7. A verificação da autenticidade e integridade técnica da prova, caso questionada de forma
fundamentada, deve ser realizada no curso regular da instrução criminal, com observância do
contraditório e da ampla defesa, mediante os meios adequados de produção probatória.
8. O habeas corpus não é a via processual adequada para apuração de suposta adulteração das
mídias, pois tal análise demanda dilação probatória e reavaliação aprofundada do acervo fático-
probatório, incompatíveis com o rito célere e estrito do
.
writ
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A gravação ambiental realizada por um dos interlocutores, sem o conhecimento do outro, é lícita
e pode ser utilizada tanto para fins de defesa quanto para fins de acusação, sendo dispensada a
2.
prévia autorização judicial.
A verificação da autenticidade e integridade técnica da prova deve
ser realizada no curso da instrução criminal, com observância do contraditório e da ampla defesa.
3. O
não é a via processual adequada para apuração de suposta adulteração de
habeas corpus
mídias, por demandar dilação probatória incompatível com o rito célere do
.
writ
Dispositivos relevantes citados:
o-A, § 4o.
Lei n. 9.296/1996, art. 8
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no RHC 151.333/SE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
26.08.2024; STJ, AgRg no
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
AREsp 2.240.825/SC,
julgado em 11.03.2024; STF, Inq-QO 2.116, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Min. Ayres
Britto, Tribunal Pleno, julgado em 29.02.2012.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53091184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 302609ec-b440-48ee-b980-f6061c209627

Trata-se de agravo regimental interposto por
conta
AIRTON FREIRE DE LIMA
decisão que negou provimento ao recurso em habeas corpus.
Em seu arrazoado, o agravante reitera a alegação de que a gravação clandestina feita
por um dos interlocutores, sem o conhecimento da autoridade policial ou do Ministério Público,
pode ser utilizada como matéria de defesa, estando proibida para fins acusatórios.
Volta a consignar que os áudios apresentados, pelo só fato de terem sido captados em
vários arquivos, já demonstram que a gravação supostamente original já sofreu a intervenção em
sua integridade, retirando a garantia de que houve preservação da cadeia de custódia.
Requer a reconsideração da decisão agravada de forma monocrática ou mediante
deliberação colegiada.
É o relatório.
VOTO
O agravo não comporta provimento.
Conforme relatado, o caso é de gravação ambiental realizada pela própria vítima de
crime de importunação sexual que figura como uma das interlocutoras das conversas.
No acórdão recorrido, foi registrado que "[n]ada obstante a inovação introduzida pelo
'Pacote Anticrime' ao
o-A da
a jurisprudência consolidada do Superior
art. 8.
Lei 9.296/1996,
Tribunal de Justiça mantém-se firme no reconhecimento da licitude da gravação ambiental
realizada por um dos interlocutores sem conhecimento do outro, tanto para fins de defesa quanto
para fins de acusação, sendo dispensada a prévia autorização judicial" (e-STJ, fl. 91).
De fato, a jurisprudência desta Corte sobre o tema é exatamente no sentido registrado
pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco. A propósito, cito: AgRg no RHC n. 151.333/SE, relator
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
26/8/2024,
30/8/2024;
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
AREsp n. 2.240.825/SC,
DJe de
11/3/2024,
13/3/2024.
Em julgado de minha relatoria (HC 812.310/RJ), já havia sido discutida
a admissibilidade da gravação ambiental clandestina, em especial como prova de acusação, em que
pese a redação do referido
-A, § 4o, da
art. 8
Lei n. 9.296/1996.
Na ocasião, registrei que a doutrina majoritária se posiciona no sentido da licitude da
referida prova tanto para a acusação quanto para a defesa, sob pena de ofensa ao princípio da
paridade das armas, da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais.
Documento eletrônico VDA53091184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 302609ec-b440-48ee-b980-f6061c209627

A nova regulamentação, portanto, não alcança apenas o direito de defesa, mas também as vítimas
de crimes. Com efeito, "a exegese do novo
o-A, § 4o, da
exige uma
art. 8
Lei n. 9.296/1996,
interpretação conforme à Constituição, para se entender que a locução 'em matéria de defesa' deve
ser interpretada como 'em matéria de defesa de direitos fundamentais'. Ou seja, abrange tanto a
defesa daquele que é injustamente acusado da prática de um crime, da mesma forma que permite a
legítima defesa probatória da vítima de investidas criminosas. Isso porque a eventual interpretação
que viesse a excluir a possibilidade de a vítima de crime se defender seria claramente
inconstitucional, por determinar de antemão o sacrifício dos direitos fundamentais do inocente, e
criminógena, por proteger e incentivar quem se esconde atrás das garantias fundamentais para
abusivamente praticar crime." (MARTINS, Charles e ÁVILA, Thiago Pierobom de. Revista
Brasileira de Direito Processual Penal, Volume 8 - n. 2 - maio/ago. 2022, p. 995-996).
De fato, limitar o uso da prova obtida mediante a captação ambiental apenas para
defesa contraria o interesse público "uma vez que uma prova não deve ser considerada lícita ou
ilícita unicamente em razão da parte que beneficiará [...]" (STF, Inq-QO 2.116, relator Min. Marco
Aurélio, relator p/ Acórdão Min. Ayres Britto, publicado em
Tribunal Pleno).
29/2/2012,
Sobre a preservação ou não da cadeia de custódia, o Tribunal
entendeu que "o
a quo
valor probatório das mídias deve ser aquilatado pelo magistrado em conjunto com o restante do
acervo probatório", e que "a aferição da fidelidade técnica das mídias demandaria prova pericial e
contraditório pleno, ferramentas próprias da fase instrutória e providências incompatíveis com a
natureza sumaríssima do
" (e-STJ, fl. 93).
Habeas Corpus
Conforme relatado, o recorrente afirma que o fato de terem sido captados em vários
arquivos demonstra que a gravação supostamente original sofreu a intervenção em sua integridade,
retirando a garantia de que houve preservação da cadeia de custódia.
As alegações da defesa não encontram nenhum respaldo técnico ou suporte pericial, e
embora não se possa exigir da parte que apresente provas da alegada adulteração, a simples
alegação de falta de preservação da cadeia de custódia da prova também não é suficiente para
invalidá-la.
Com efeito, não é possível afirmar, sem uma análise técnica mais precisa, se houve ou
não a quebra da cadeia de custódia da prova e desqualificá-la de pronto.
A aferição da integridade e confiabilidade da referida prova é providência que deverá
ser realizada no decorrer da instrução criminal, cabendo ao juízo da causa decidir sobre sua
admissibilidade ou não e, se for o caso, desentranhá-la dos autos.
Foi como se manifestou a 3a Procuradoria de Justiça Criminal de Caruaru/PE:

Documento eletrônico VDA53091184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 302609ec-b440-48ee-b980-f6061c209627

Com efeito,
–
a verificação da autenticidade e integridade técnica da prova
caso venha a ser questionada de forma fundamentada – deve ser realizada no curso
regular da instrução criminal, com a observância do contraditório e da ampla
defesa, mediante os meios adequados de produção probatória. Esse exame exige
análise detalhada do conteúdo, circunstâncias de obtenção e possível perícia
técnica, o que extrapola os limites da cognição sumária própria do habeas corpus.
Nesse cenário, o
não se apresenta como a via processual adequada para
habeas corpus
promover a apuração de suposta adulteração das mídias, pois isso demandaria dilação
probatória e uma reavaliação aprofundada do acervo fático-probatório, providências
manifestamente incompatíveis com o rito célere e estrito do presente
. (e-STJ, fls.
writ
85-86)
Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53091184 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 14/12/2025 19:01:12
Código de Controle do Documento: 302609ec-b440-48ee-b980-f6061c209627

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no RHC 221.841 / PE
Número Registro: 2025/0316622-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00016253120258179480
00029970620238172360
03019015700097202313
16253120258179480
29970620238172360 3019015700097202313
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : AIRTON FREIRE DE LIMA
ADVOGADOS
: MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE - PE016427
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS - HABEAS CORPUS -
CABIMENTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : AIRTON FREIRE DE LIMA
ADVOGADOS : MARCELO LEAL DE LIMA OLIVEIRA - DF021932
EDUARDO MARQUES DA TRINDADE - PE016427
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA54472382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 8a11c533-286b-4f47-a5ed-89a77088a3f1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472382 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:59:38
Código de Controle do Documento: 8a11c533-286b-4f47-a5ed-89a77088a3f1